Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-59.2020.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por MAIK MACHADO, com o fito de reformar o acórdão (id. 124794295), que, por unanimidade, negou provimento aos seus aclaratórios, mantendo incólume o acórdão embargado (ids. 123304481, 121253497, 121253499, 121261450 e 123310499).
Para tanto, sustenta que o acórdão deve ser reformado, uma vez que, mesmo diante de provas contundentes de inadimplência do crédito, o Juízo singular julgou improcedente a ação monitória.
Ainda, assevera que o acórdão foi omisso quanto a elementos essenciais que são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Ao final, pugna para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam encaminhados os autos ao crivo do colegiado.
É a síntese do relatório, sigo aos fundamentos e ao final decido:
O presente recurso não deve ser conhecido.
Preceitua o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (Grifo nosso).
Ainda, por expressão do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Recurso de Agravo Interno tem cabimento apenas quando decisão monocrática do relator em recurso ou processo de competência originária, possa causar prejuízo a qualquer das partes.
Como se vê, o recurso de agravo interno só tem cabimento contra decisão monocrática de relator e não contra acórdão.
A propósito, insta ressaltar que acórdão é uma decisão proferida por um órgão colegiado, e não por um único julgador.
Ante o exposto, sem mais delongas, NÃO CONHEÇO deste recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.